Tribunal: TJSP
Processo: 2280654-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo e corrupção ativa. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar. Impossibilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito a ele imputado (roubo),

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo e corrupção ativa. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar. Impossibilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito a ele imputado (roubo), evidenciada pela violência e grave ameaça contra a vítima, além da sua constatada reiteração delitiva, sendo insuficiente a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.